Tribunal: STF
Processo: MS 37578
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança com pedido de medida liminar, impetrado por Guarupart Participações Ltda. em face de ato do Tribunal de Contas da União, que determinou a desconsideração da personalidade jurídica da impetrante nos autos da Tomada de Contas Especial TC 009.160/2017-50.



    A impetrante narra, de início, que a Tomada de Contas em questão foi constituída em atendimento ao Acórdão 632/2017-TCU-Plenário, proferido no âmbito do processo TC 009.834/2010-9, que visa a quantificação do dano e apuração final das responsabilidades pelos indícios de irregularidades apontados no Contrato 0858.0056936.10.2, celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras) e a Alusa Engenharia S.A., (atual Alumini Engenharia S.A. – em recuperação judicial) para fornecimento de bens e prestação de serviços relativos a Unidade de Hidrocraqueamento Catalítico – UHCC.



    Afirma que, por ser controladora da empresa Alusa Engenharia à época dos fatos, foi-lhe imputada responsabilidade, conforme artigo 16, § 2º, alínea “b”, da Lei n° 8.443/92 e do artigo 4º, § 2º, da Lei n° 12.846/2013 que preveem a responsabilização de terceiro que, como contratante ou parte interessada na prática do ato, de qualquer modo haja concorrido para o cometimento do dano apurado. Acrescenta que, em razão de ser detentora de 99% (noventa e nove porcento) da ALUSA ENGENHARIA S/A na época dos fatos, referida circunstância foi considerada suficiente para atrair a presunção de influência significativa prevista no artigo 243, § 5º da Lei 6.404/1976.



    Relata que, diante dessas conclusões, foi citada, nos autos do referido procedimento, a apresentar defesa e/ou recolher aos cofres da Petrobras S.A. a quantia de R$ 102.549.071,41 (valor atualizado com juros até 28/3/2020, referente aos pagamentos efetuados com o sobrepreço detectado de R$ 77.703.932,16 - data base: 16/12/2009), a ser atualizada até a data do efetivo recolhimento, tendo sido imputada a GUARUPART, na condição de controladora da ALUSA à época dos fatos, infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3º e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998, “por faltar com o dever de fiscalizar os atos de sua controlada”, “pela conivência ou negligência na apuração de atos irregulares praticados por seus administradores”, “ou, se tendo conhecimento, deixou de agir para impedir a sua prática”.



    Aduz que a pretensão de responsabilização está prescrita, nos termos do art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil, haja vista que em 11 de março de 2014 vendeu 75% de sua participação na Alusa, e em agosto do mesmo ano os 25% restantes, de modo que a pretensão punitiva foi alcançada pela prescrição em agosto de 2016 à luz da referida disposição legal.



    Prossegue afirmando que, ainda que não se considere prescrita a pretensão de responsabilização nos termos do art. 1.003 do CC, caso se entenda que o prazo deva ser contado a partir da apresentação do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada, nos termos do art. 206, § 3º, inciso VII, “b” do mesmo diploma, ela foi igualmente alcançada pela prescrição, uma vez que as supostas violações teriam ocorrido entre 2009 e 2014 e o último balanço apresentado em 2015.



    Assevera que também a pretensão de ressarcimento ao erário reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas foi alcançada pela prescrição, na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), ou seja, pelo decurso do prazo de 5 (cinco) anos, consoante assentado por esta Corte, quando do julgamento do Recurso Extraordinário 636.886 (Tema 899). 



    Ainda quanto à prescrição, aduz que se operou a prescrição de eventual penalização à Impetrante, nos termos do artigo 1º da Lei nº. 9.873/1999, que estabelece o prazo de prescrição de 5 (cinco) anos para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta.



    Argumenta que o Tribunal de Contas da União não dispõe de competência para determinar a desconsideração da personalidade jurídica, providência que exige ato jurisdicional, consoante assentou o Ministro Marco Aurélio ao apreciar a medida liminar nos autos do MS 35.506. Cita, no mesmo sentido, decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello no MS 32.494. Aponta, também, que a decisão não menciona qual dispositivo de lei autoriza que o TCU imponha tal medida, o que viola o princípio da legalidade estrita.



    Salienta que a medida de desconsideração da personalidade jurídica foi imposta sem que se ouvisse a parte interessada, sem observância, desse modo, da ampla defesa e da presunção de inocência, bem como dos arts. 50 e 113 do Código Civil, que admitem a decretação da medida nos casos de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial e a requerimento do Ministério Público, o que não ocorreu, in casu.



    Requer medida cautelar para que seja determinada a suspensão do ato que impôs a desconsideração da personalidade jurídica da impetrante, assinalando que o fundamento relevante reside no direito de ter garantido, no curso das instruções processuais, o respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, assim como que o periculum in mora advém dos prejuízos que a desconsideração da personalidade jurídica causará à Impetrante, impactando diretamente a continuidade do exercício de sua atividade econômica e a estabilidade de seus empregados e colaboradores, bem como o adimplemento das obrigações perante seus credores. 



    Por meio do eDOC 24, o impetrante requer a livre distribuição do feito sob o argumento de que não há conexão ou continência com a situação apreciada nos autos do MS 34.793.



    Remetidos os autos À Presidência, esta reconheceu a prevenção deste Relator (eDOC 27).



    Em 12.2.2021, indeferi o pedido de medida liminar, oportunidade em que solicitei informações à autoridade coatora, dei ciência do feito à Advocacia-Geral da União e determinei a oitiva do Ministério Público.



    A União requereu seu ingresso no feito (eDOC 33).



    O Tribunal de Contas da União prestou as informações solicitadas, pugnando, por meio de sua Consultoria Jurídica, pela denegação da segurança diante da ausência de lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo a merecer amparo por meio do presente writ (eDOC 39).



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem nos termos seguintes (eDOC 44):



    Mandado de Segurança. Tomadas de Contas Especial. TCU. Desconsideração da personalidade jurídica. Alegação de ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, de incompetência do TCU para declarar a referida desconsideração da personalidade jurídica. Prescrição da pretensão punitiva do TCU. Inocorrência. Inexiste o direito líquido e certo a embasar o provimento do pleito. Parecer pela denegação do Mandado de Segurança. 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, admito o ingresso da União no feito, devendo a Secretaria proceder às anotações cabíveis.



    A impetração não merece acolhida.



    No que tange à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas, anoto que esta Corte concluiu o julgamento do Tema 899 da repercussão geral nos autos do RE 636.886-RG, Relator Ministro Alexandre de Moraes, em acórdão publicado na data de 24.06.2020, ocasião em que o Plenário revisitou os Temas 666 e 897, assentou o seguinte:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (RE 636.886-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 24.06.2020). 



     



    Em julgamento recente, ocorrido em Sessão Virtual de 23.08.2021, DJe 08.09.2021, esta Corte rejeitou os embargos de declaração opostos pela União, que pretendia a modulação dos efeitos da decisão, bem como prestou esclarecimentos acerca da extensão dos efeitos à fase administrativa da apuração do débito.



    De todo modo, concluído o julgamento de mérito da questão, depreende-se que a orientação do Tribunal firmou-se no sentido de somente serem imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso de improbidade administrativa tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992.



    Ressalto que, na apreciação do mérito, o Ministro Gilmar Mendes pronunciou-se acerca do prazo prescricional a ser observado antes da formação do título executivo, ou seja, antes da decisão final do Tribunal de Contas, tendo concluído que, qualquer que seja a fase, o prazo será quinquenal. Transcrevo, por ilustrativo, o seguinte excerto do voto que proferiu:



    “Entretanto, não há prazo específico – previsto legalmente – envolvendo a tomada de contas especial e de cobrança de eventuais valores decorrentes das decisões dos Tribunais de Contas. No âmbito federal e infralegal, o TCU aplica o prazo decenal, diante do teor do art. 6º, II , da Instrução Normativa TCU 71, de 28 de novembro de 2012. 



    O que há, do ponto de vista doutrinário e jurisprudencial, no âmbito federal, é a adoção supletiva do art. 1º da Lei 9.873/1999 (que dispõe sobre a “prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta”), in verbis:



     “Art. 1º. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado 



    §1º. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. 



    §2º. Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. 



    Art. 1º-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor”. (grifo nosso) 



    Considerando que a atividade de controle externo, a cargo do Poder Legislativo e auxiliado pelo Tribunal de Contas, é exercida, mutatis mutandis, como poder de polícia administrativa lato sensu, cujo objeto é agir preventiva ou repressivamente em face da ocorrência de ilícito que possa causar ou cause prejuízo ao erário, entendo aplicável o prazo quinquenal punitivo para os casos de ressarcimento aos cofres públicos, salvo em se tratando de fato que também constitua crime, ocasião em que a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. (…) grifos nossos



     No âmbito da Lei de Improbidade Administrativa, existe disposição semelhante envolvendo o lapso prescricional, no art. 23, III, in verbis: 



    “Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:



     I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança; 



    II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. 



    III - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1º desta Lei”. (grifo nosso) 



    Ou seja, a própria legislação, que disciplina sobre a ação civil de improbidade administrativa, estipula que se computa o prazo quinquenal a contar da apresentação à Administração Pública “da prestação de contas final pelas entidades”. Portanto, interpretando sistematicamente o ordenamento jurídico, é seguro afirmar a existência de prazos decadencial (prescricional punitivo impróprio) e prescricional quinquenais, salvo em se tratando de fato que também constitua crime” (grifei).



    Em consonância com referido entendimento, a Corte pacificou a compreensão de que, na fase administrativa, aplica-se o prazo quinquenal, previsto pelo artigo 1º da Lei nº 9.873/1999, como se depreende dos seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA NOS TERMOS DO ART. 2º DA LEI 9873/1999. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aplica-se a Lei 9873/1999 ao Tribunal de Contas da União no que se refere à prescrição e aos seus marcos interruptivos. Precedentes de ambas as Turmas. 2. No caso concreto, está evidenciada a ocorrência de atos inequívocos, os quais importaram na apuração dos fatos, suficientes para interromper a alegada prescrição. 3. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo Recorrente e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é inviável o presente recurso. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (MS 36.523-AgR, Rel. Min. Alexandre de Morais, Primeira Turma, DJe 27.08.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO PUNITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - No âmbito do TCU, o agravante teve a possibilidade de demonstrar a ocorrência das nulidades suscitadas, mas não cumpriu o ônus de comprovar suas alegações. Do mesmo modo, no presente mandado de segurança, não foram apresentados novos argumentos ou documentos aptos a desconstituir o que asseverado no acórdão apontado como ato coator. III – Ao perquirir sobre qual prazo prescricional deve ser aplicado à espécie, a Primeira Turma desta Corte entendeu que “a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia” (MS 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). No caso, aplicando-se a referida Lei, observa-se que a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos praticados pelo agravante, não foi fulminada pelo decurso do tempo. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37.373-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.06.2021).



    Nesse mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: MS 37.926-MC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 29.06.2021 e MS 36.750, de minha relatoria, DJe 09.09.2021.



    Com efeito, no caso sob exame, verifica-se que a Corte de Contas, em atendimento ao subitem 9.2.1 do Acórdão 632/2017-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Vital do Rêgo, proferido no âmbito do processo TC 009.834/2010-9, instaurou a Tomada de Contas Especial TC 009.160/2017-5, com vistas à quantificação do dano e apuração final das responsabilidades pelos indícios de irregularidades apontados no Contrato 0858.0056936.10.2, celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras) e a Alusa Engenharia S.A., (atual Alumini Engenharia S.A. – em recuperação judicial), o que implica em ato inequívoco de apuração dos fatos delituosos. Tratando-se de infração permanente – violação do dever de fiscalização – que se encerrou somente por ocasião da alienação da empresa, em 5.8.2014, não há falar em decurso do prazo prescricional de cinco anos entre a cessação da conduta delituosa e a instauração da tomada de contas para apuração dos fatos (2017).



    O art. 2º da Lei 9.873/99 enumera as seguintes hipóteses de interrupção da prescrição:



    “I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; 



    II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; 



    III - pela decisão condenatória recorrível; IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal. 



    Confira-se, a respeito, a decisão exarada no MS 38.138, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.09.2021, sobre o tema (prescrição quinquenal – marcos interruptivos):



    “Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Instituto Origami em face de acórdão do Tribunal de Contas da União que determinou a abertura de Tomada de Constas Especial (Acórdão 609/2021-TCU-Plenário). Os autores narram que, "em 13 e 20 de abril de 2021 os Impetrantes foram surpreendidos pelo recebimento dos Ofícios 14439/2021-TCU/Seproc, 14447/2021-TCU/Seproc e 14453/2021-TCU/Seproc, (Doc. 04 – Ofícios e AR4), datados de 29 de março 2021, do Tribunal de Contas da União, cientificando-os da existência do processo nº TC 017.064/2020-1 e determinando a citação deles para apresentarem defesa, no prazo de quinze dias, acerca de supostas irregularidades havidas no ano de 2014". 



    (...)



    Sob essas premissas, o âmbito de análise deste Mandado de Segurança está circunscrito à verificação da existência de ilegalidade atribuída ao Tribunal de Contas da União que, conforme alegado pelos autores, determinou a citação dos impetrantes mais de seis anos após a ocorrência dos supostos fatos ilegais apontados.



      Como se observa, o objeto desta impetração está intimamente ligado ao entendimento consolidado pelo Plenário desta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 899 da Repercussão Geral (RE 636.886-RG, de minha relatoria), oportunidade em que foi fixada a seguinte tese:



     “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.” 



    Conforme assentei no julgamento do Tema 899-RG, entendo que as razões as quais levaram a maioria da CORTE a estabelecer, no tema 897- RG, excepcional hipótese de imprescritibilidade, não estão presentes em relação às decisões do Tribunal de Contas que resultem imputação de débito ou multa; há de se concluir, portanto, que não há previsão constitucional expressa que corrobore a tese de imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. Cito, nesse sentido, recentes decisões proferidas pela 1ª Turma desta CORTE: 



    (...)



    Portanto, baseada na premissa de que incide o instituto da prescrição sobre as decisões proferidas pelos Tribunais de Contas, esta CORTE pacificou o entendimento de ser aplicável a tais casos a Lei 9.873/1999, inclusive no que se refere aos marcos interruptivos previstos no art. 2º da supracitada Lei: 



    (...)



    Quanto aos marcos interruptivos da prescrição, o art. 2º da Lei 9.873/1999 aduz o seguinte: 



    “Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: 



    I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; 



    II – por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; 



    III – pela decisão condenatória recorrível. 



    IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.” 



    Assim, apesar de os Impetrantes possuírem razão quanto à possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, não há como declará-la no caso concreto, porque está evidenciada a ocorrência de atos inequívocos, os quais importaram na apuração dos fatos referentes às contas prestadas, nos termos do art. 2º, II, da Lei 9.873/1999.



    Conforme informações prestadas pelo TCU, as irregularidades foram praticadas “no período de 11/08/2014 a 16/01/2015”. Também é certo que os Impetrantes foram citados, quanto ao procedimento, apenas em 24/03/2021, o que, na visão das partes autoras seria suficiente para caracterizar a prescrição.



    Entretanto, observa-se que a Corte de Contas não se manteve inerte durante tal lapso temporal, praticando inúmeros atos inequívocos no sentido de apurar os fatos, o que, nos termos do art. 2º da Lei 9.873/1999, é suficiente para afastar a tese da prescrição, conforme se observa do seguinte trecho das informações prestadas: 



    (...)



    Com efeito, entre os marcos interruptivos acima expostos, não transcorreu lapso temporal de 5 (cinco) anos, motivo pelo qual não há falar em prescrição no presente caso. Assim, apurados os fatos sem que tenha transcorrido inércia pelo TCU por período superior a 5 (cinco) anos, bem como ocorrendo a imediata citação dos ora Impetrantes após a conclusão da ocorrência de irregularidades, não há falar em caracterização da prescrição no presente caso. 



    A tese apresentada pelos Impetrantes, condicionando a eficácia da interrupção da prescrição afirmada pela TCU à notificação ou citação dos investigados e, posteriormente, sancionados, não convence. 



    O efeito interruptivo da prescrição decorrente da apuração do fato pela Administração Pública, descrito no art. 2º, II, da Lei 9.873/1999, prescinde de notificação, cientificação ou citação dos investigados, ocorrendo tão somente com o desaparecimento da inércia do poder público para investigar um determinado fato. A integração subjetiva da apuração, após a identificação formal ou indiciária dos responsáveis, aferida a realidade do fato, é elemento que integra a regularidade da apuração e seus resultados, mas não a eficácia interruptiva da prescrição que exige, aqui, tão somente o atuar o órgão sancionador. Neste sentido: 



    (...)



    Não se verifica, portanto, a prescrição arguida, eis que a apuração inicial e sucessiva dos atos, até a citação dos responsáveis pelo ato lesivo aos cofres públicos, teve o condão de interromper e impedir a ocorrência da prescrição, na forma do art. 2º, II, da Lei 9.873/1999. 



    (...)



    Diante do exposto, com base no art. 205, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE o Mandado de Segurança, ficando prejudicada a análise da liminar”. 



    Nesse mesmo sentido:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ordem denegada, reconhecida a não ocorrência da alegada prescrição. Ausência do transcurso do prazo legal de cinco anos, considerados os fatos que interromperam seu curso. Anterior aprovação genérica das contas da autarquia a que vinculado o impetrante, a qual não impede a específica análise de sua atuação enquanto não verificada a prescrição. Agravo regimental a que se nega provimento. 2. A instauração de procedimento prévio de apuração prescinde da intimação de eventuais responsáveis, os quais apenas ingressam no feito quando da formal instauração da tomada de contas especial. 3. A anterior e genérica aprovação das contas da autarquia a que vinculado o impetrante não impede a específica análise de sua atuação pessoal enquanto não consumada a prescrição. A inteligência da missão constitucional do TCU não pode ser obstada com fundamento em interpretação de normas regimentais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 35.208-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.02.2021). 



    Veja-se, ainda, a ementa da decisão monocrática proferida no MS 35.754, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.11.2021:



     “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do TCU que determinou a citação da impetrante para apresentar alegações de defesa em tomada de contas especial. 2. No julgamento do Recurso Extraordinário 636.886 (tema nº 899 da repercussão geral), em 20.04.2020, o Plenário do STF definiu que a hipótese excepcional de imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5º, da Constituição não se caracteriza em caso de pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas, porque a condição de que haja ato doloso de improbidade administrativa, assim reconhecido por juízo competente, não se faz presente. Não foi realizada modulação dos efeitos temporais dessa decisão, de modo que não cabe afastar a aplicação da tese ao presente caso. 



    3. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato. Embora se trate, aqui, não da imposição de sanções, mas de pretensão de ressarcimento ao erário, entendo que a referida lei representa a regulamentação mais adequada a ser aplicada por analogia.



    4. O art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999 prevê que a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato. No caso concreto, houve várias causas interruptivas do lapso prescricional, de modo que não se pode reconhecer a inércia da Corte de Contas. 5. Segurança denegada”.



    Assim, diante das causas interruptivas do prazo prescricional, indicadas pela Corte de Contas, tem-se que a prescrição da pretensão ressarcitória não se consumou.



    Nesse sentido, confiram-se, também, as ementas do MS 36.067-AgR e do MS 37.514: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONDENAÇÃO A RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 2°, II, DA LEI 9.873/1999. ATO INEQUÍVOCO DE APURAÇÃO DO FATO. DISCUSSÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Aplicando-se a regulamentação da Lei 9.873/1999 ao caso concreto, observa-se que a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos praticados pelo impetrante, levando-se em consideração a ocorrência de 5 causas interruptivas da prescrição, não teria sido fulminada pelo decurso do tempo. III - A pretensão do recorrente, fundada na discussão sobre os fatos apontados como marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, refoge aos estreitos limites do mandamus, ante a ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 36.067-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda, DJe 29.10.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: MARCOS INTERRUPTIVOS APLICÁVEIS. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS 37.514-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.09.2021). 



    Quanto ao mais, não obstante tenha o impetrante mencionado a decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello, ao apreciar a liminar no MS 32.494, para embasar sua pretensão de afastamento da medida decretada pelo TCU, o raciocínio desenvolvido pelo então decano desta Corte foi exatamente no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica se trataria de um poder implícito do TCU no exercício de suas relevantes atribuições constitucionais, verbis:



    “Tenho para mim, em juízo de mera delibação (em afirmação compatível, portanto, com esta fase de incompleta cognição), que o E. Tribunal de Contas da União, ao exercer o controle de legalidade sobre os procedimentos licitatórios sujeitos à sua jurisdição, possuiria atribuição para estender a outra pessoa ou entidade envolvida em prática comprovadamente fraudulenta ou cometida em colusão com terceiros a sanção administrativa que impôs, em momento anterior, a outro licitante (ou contratante)